Tribunal: STF
Processo: RE 126677
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
EMENTA:  SERVIDORES INATIVOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
COMPLEMENTO DOS PROVENTOS.  ALEGADA OFENSA AO ART. 153, § 3º, DA EC
01/69.
 Questão insuscetível de ser examinada sem exame de normas
internas da empresa, que regulam o regime de trabalho de seus
servidores, tarefa descabida em sede de recurso extraordinário.
 Recurso não conhecido.